Tribunal: TJDFT
Processo: 0754289-30.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-14
Data de publicação: 2025-05-28

Ementa:
EMENTA. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE VALORES EM CONTA BANCÁRIA DO EXECUTADO. RESERVA PATRIMONIAL PARA GARANTIA DO MÍNIMO EXISTENCIAL. IMPENHORABILIDADE DO NUMERÁRIO. NÃO COMPROVADA. RECURSO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto contra decisão proferida nos autos do cumprimento de sentença. 1.1. A decisão agravada rejeitou a impugnação à penhora de valores. 1.2. Em suas razões recursais, o agravante pugna pela concessão de tutela de urgência e, no mérito, requer a reforma da decisão agravada a fim de determinar o imediato desbloqueio dos valores ora bloqueados.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se constritos constituem reserva de patrimônio destinado a assegurar o mínimo existencial do agravante.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A penhora atingiu valores nas contas bancárias do agravante, as quais, segundo o alegado, receberam valores de seus pais para seu sustento mensal, consistindo, em tese, em verbas que podem ser penhoradas. 3.1. Precedente do STJ: “[...] 1. A Corte Especial firmou o entendimento de que, nos termos do art. 833, X, do CPC/2015, a garantia de impenhorabilidade do montante de até 40 salários mínimos é aplicável exclusivamente aos depósitos em caderneta de poupança e eventualmente aos valores mantidos em conta corrente ou em qualquer outra aplicação financeira. Nessa última hipótese, desde que comprovado, pela parte atingida, que o montante objeto da constrição constitui reserva de patrimônio destinado a assegurar o mínimo existencial. [...]” (AgInt nos EDcl no REsp no 2.100.162/MS, relator Ministro Raul Araújo, DJE: 4/6/2024). 3.2. Precedente desta Corte de Justiça: “[...] 1. Cuidando de penhora de valores via SISBAJUD, incumbe ao executado provar que as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis, conforme dispõe o art. 854, § 3o, inc. I, do CPC. [...].” (07039601420248070000, Relator: Fábio Eduardo Marques, 5a Turma Cível, DJE: 6/6/2024).
IV. DISPOSITIVO E TESE
4. Recurso improvido.
Tese de julgamento: "O cotejo das informações contidas nos autos aponta para o fato da penhora ter incidido sobre numerário penhorável. Além disso, o agravante, a quem competia o ônus da prova, não se desincumbiu de seu fardo probatório consistente em comprovar que os valores constritos constituem reserva de patrimônio destinado a assegurar o mínimo existencial."
___________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 833, X.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp no 1.677.144/RS, relator Ministro Herman Benjamin, Corte Especial, DJE: 23/5/2024; AgInt nos EDcl no REsp no 2.100.162/MS, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, DJE: 4/6/2024.
TJDFT, 07039601420248070000, Relator(a): Fábio Eduardo Marques, 5a Turma Cível, DJE: 6/6/2024.